Tribunal: TJDFT
Processo: 0024668-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Processo : 0024668-41.2015.8.07.0001 DESPACHO À parte apelante, para manifestação de direito, no prazo de 10 (cinco) dias, já respeitada a dobra legal, quanto às preliminares de intempestividade e de não cabimento do recurso suscitadas em contrarrazões (id. 11084614 - p. 3/4). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 2 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator